Tribunal: TJDFT
Processo: 0752919-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752919-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENONS ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Menons Alves da Silva contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, que determinou a suspensão do processo e condicionou a continuidade, inclusive quanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “I - A parte exequente requereu que seja expedido o ofício de RPV ou precatório da parcela incontroversa, de acordo com orientação do STF. II - No entanto, embora o pedido do exequente, o Distrito Federal agravou a decisão (0714354-26.2024.8.07.0018 - ID 253163634) discutindo a exigibilidade do título executivo judicial, desta forma, não há que se falar em valor incontroverso neste momento processual. IV - Mantenho a decisão proferida em ID 253862636 por seus próprios fundamentos. V - Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC.” O agravante sustenta que a decisão recorrida é indevida, pois usurpa competência do Tribunal ao impor efeito suspensivo não concedido pelo relator do agravo anterior e contraria o art. 969 do CPC, segundo o qual a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu. Argumenta que a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida e que seu pedido liminar foi indeferido, inexistindo prejudicialidade externa. Aduz ainda que não há risco de dano ao erário, pois os créditos serão pagos via precatório ou RPV, e pleiteia a expedição da parcela incontroversa, conforme Tema 28 do STF. Como fundamentação jurídica, o agravante invoca violação aos artigos 969, 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, bem como aos princípios do juiz natural, da segurança jurídica e da efetividade da execução. Sustenta ainda a inaplicabilidade do Tema 864 do STF e a possibilidade de expedição de parcela incontroversa, conforme Tema 28. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que condicionou/suspendeu a execução ao julgamento do agravo interposto pelo Distrito Federal ou ao trânsito em julgado da ação rescisória. Preparo no ID 78957180. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator